Tribunal: TJES
Processo: 5000616-77.2020.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000616-77.2020.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO ( DETRAN /ES) e outros (2)
RECORRIDO: VICENTE PAULO RIBEIRO SERAFIM
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000616-77.2020.8.08.0069

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RECORRIDA: VICENTE PAULO RIBEIRO SERAFIM

RELATOR:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: FLÁVIO BRASIL FERNANDES REIS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por VICENTE PAULO RIBEIRO SERAFIM em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES que aduz não ter sido realizado o procedimento regular de aplicação das penalidades de multa de trânsito em desfavor do requerente.

Narra o autor que está respondendo pelo processo administrativo de número 86667655, podendo acarretar na cassação de seu direito de conduzir veículo automotor, e consequentemente de sua CNH de nº 02611467629 e que o referido processo foi realizado de modo inadequado, uma vez que não houve regular notificação das multas sofridas.

A parte ré sustenta, em síntese, que enviou notificação para o endereço constante do cadastro do veículo, logo, há a regularidade do processo administrativo de cassação do direito de dirigir. Deste modo, pugna pela improcedência dos pedidos realizados na inicial.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inc. I, do NCPC, resolvo o meritum causae para julgar ACOLHER o pleito autoral para ANULAR o processo administrativo n. 86667655, retirando-se os pontos indevidamente atribuídos na CNH do Requerente.

O DETRAN/ES, ora recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID 2671775), em que alega que expediu a notificação para o endereço cadastrado junto ao órgão executivo de trânsito, não havendo que se falar sequer em necessidade de Aviso de Recebimento. Ainda, aduz que o autor não trouxe aos autos comprovante de residência válido, ou seja, resultante da efetiva entrega da correspondência em sua residência.

O recorrido apresentou Contrarrazões ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo pela manutenção da sentença.

A súmula 312 do STJ afirma que no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. Portanto, há um dever de dupla notificação.

Súmula 312: No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.

Com base na interpretação dos artigos
280
,
281
e
282
do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) concluiu que a autoridade de trânsito tem a obrigação de comprovar o envio de notificação da autuação e da imposição de penalidade decorrente de infração, mas não há a necessidade de aviso de recebimento.

Coaduno com o entendimento do magistrado
a quo
, nos seguintes termos:

“Observa-se que essa primeira notificação é indispensável, pois tem como finalidade garantir aos condutores de veículos a ampla defesa no procedimento de exigibilidade das multas de trânsito.

Igualmente, no referido processo administrativo para a imposição das multas, além da notificação de autuação, mister se faz a notificação de penalidade, que deverá ocorrer após julgado o auto de infração com a imposição da penalidade de trânsito.”

Ressalto ser este também o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, vejamos:

49784707 - REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÕES DE AUTUAÇÃOES IRREGULARES. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. APROVEITAMENTO DOS ATOS VÁLIDOS. RECURSO E REMESSA CONHECIDOS. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
I. Prevê a Súmula nº 312 do C. STJ que no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. II. O
art. 281, do Código de Trânsito Brasileiro
, dispõe que o auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente caso, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação. III. A análise de aludida documentação revela que apesar das notificações de autuação terem sido expedidas dentro do prazo legal de trinta dias, não foram recebidas pelo apelado por questões atinentes à insuficiência de seu endereço, não havendo notícia de posterior expedição de editais de notificação nesse sentido no intuito de suprir tal ausência. lV. A documentação acostada revela que a ocorrência de tal situação não se deu por falta de atualização do endereço do apelado perante às autoridades pertinentes, vez que desde 2001 consta em seus certificados de registro e licenciamento de veículos o mesmo endereço, o qual coincide, inclusive, com o endereço constante na notificação devidamente entregue em data contemporânea às infrutíferas (realizadas em 2011). V. Já proclamou esta Egrégia Corte que no âmbito da nulidade dos atos, devem-se aproveitar aqueles que foram produzidos sem qualquer vício e que, produzidos conforme as regras legais pertinentes, não decorram de um ato viciado. VI. Remessa necessária conhecida para manter a sentença no que se refere ao DER/ES e Município de Itapemirim/ES; Apelo conhecido e provido para reformar a sentença vergastada, de modo a julgar improcedente o pleito exordial de declaração de nulidade do procedimento administrativo, bem como condenar o apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.
(TJES; Apl-RN 0003822-32.2014.8.08.0026; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 03/09/2019; DJES 19/09/2019)

É possível extrair da peça de defesa (ID 2671765) protocolada pelo réu, ora recorrente, que os avisos de recebimento foram devolvidos com uma observação de “não procurado” e, por consequência, houve a notificação por edital.

Nesses termos, é importante destacar que a observação de “não procurado” significa “
informar que o objeto não foi retirado pelo seu destinatário no prazo de guarda previsto
”. Logo, fato este que por si só, invalida a notificação por edital.

A Resolução 619, do CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito), estabelece que:

Art. 13. Esgotadas as tentativas para notificar o infrator ou o proprietário do veículo por meio postal ou pessoal, as notificações de que trata esta Resolução serão realizadas por edital publicado em diário oficial, na forma da lei, respeitados o disposto no §1º do art. 282 do CTB e os prazos prescricionais previstos na Lei nº 9.873, de 23 de novembro de 1999, que estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva.

Logo, é possível concluir que a notificação por edital publicada em diário oficial só poderá ser realizada quando esgotadas as tentativas de notificar o infrator. No caso dos autos, como bem apontado a notificação estava na agência dos Correios esperando o destinatário.

Portanto, a referida notificação por edital é nula, bem como o processo administrativo, uma vez que foram de encontro ao que determina a Lei de trânsito e à regulamentação dos procedimentos administrativos. Primeiro, a tentativa é a notificação pessoal, depois, a notificação por edital, nesta ordem.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Deixo de condenar o recorrente em custas, mas o condeno em honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.